Tribunal: TJSP
Processo: 0043303-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0043303-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente PAULO
HENRIQUE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043303-06.2019.8.26.0000 -Voto no 26510
2
VOTO no 26510
HABEAS CORPUS no 2246848-03.2018.8.26.0000
COMARCA: Tupã Vara das Execuções Criminais
Impetrantes/Paciente: PAULO HENRIQUE RIBEIRO
Habeas corpus com pedido liminar
Impetração
requerendo a remessa dos autos do processo de execução
para o Juízo competente Alegação de que a demora
configura constrangimento ilegal, vez que está impedido
de formular pedidos na esfera das execuções Processo de
execução encontra-se junto ao Juízo Competente Perda
superveniente do objeto Ordem prejudicada.
PAULO HENRIQUE RIBEIRO impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em seu próprio favor, alegando que
este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, nos autos n.
7001410-46.2010.8.26.0576.
Alega, em síntese, que foi transferido para a Penitenciária de
Lucélia/SP, razão pela qual a Vara das Execuções Criminais de Avaré deixou
de ser a competente, dando vez à Comarca de Tupã.
Contudo, seu processo de execução ainda não aportou na
referida Comarca, razão pela qual está impedido de pleitear benefícios
executórios, vez que a Comarca de Avaré não é mais a competente para julgar
os pleitos.
Pretende, liminarmente, que os autos sejam remetidos à Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã /SP, e, ao final, pretendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0043303-06.2019.8.26.0000 -Voto no 26510
3
confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 09), com a vinda das informações
(fls. 16), a Douta Procuradoria de manifestou-se pelo não conhecimento do
writ (fls. 18/19).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade
dita coatora (fls. 16), os autos da execução já encontram-se no Juízo
competente.
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões dos
impetrantes, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto os autos da
execução foram remetidos à Comarca de Tupã/SP.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado, por
superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente habeas corpus pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator